Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. TESE RECURSAL APOIADA NA SÚMULA 23 DA TUJ. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: a) determinar ao réu que incorpore, aos proventos de aposentadoria da autora, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, no percentual de 3,6%, a partir de setembro de 2021; b) condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 1.045,33 (um mil, quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), a título de diferença de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, referente ao período compreendido entre junho de 2018 e agosto de 2021, sobre a qual incidirão correção monetária pelo IPCA-e, a contar do mês em que devida cada parcela, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação; c) condenar o réu a pagar à autora, a partir de setembro de 2021, e até que efetive a determinação contida no item “a”, a diferença apurada a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, considerado o percentual de 3,6%, acrescida de correção monetária pelo IPCA-e, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação. ” Aduz o recorrente que a sentença considerou para efeito de incorporação período anterior a 1o de fevereiro de 1994, o que contraria o entendimento firmado na Súmula no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Pede a reforma da sentença a fim de que seja excluído o período anterior a 1o de fevereiro de 1994. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado

III. Em análise dos autos, verifica-se que a tese recursal não foi deduzida na contestação apresentada pelo recorrente. Na peça de defesa, o recorrente defendeu o caráter propter laborem da gratificação e a ausência de prova de que a recorrida tenha trabalhado com alfabetização entre 24/3/93 à 22/12/95. Não há qualquer menção na defesa à irretroatividade da Lei Distrital no 654/94, conforme tese firmada na Súmula no 23 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Evidente, portanto, a existência de inovação recursal, cuja análise acarretaria indevida supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício e acolhida.

IV. Recurso NÃO CONHECIDO.

V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Sem custas ante a isenção legal.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.